Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709747-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ÂNGELA MARIA FERREIRA LINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REFLEXOS ADVINDOS DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CREDORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DIFERENÇA RELATIVA À RESERVA MATEMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Afasta-se o argumento de incorreção na atualização do débito relativo ao mês de abril de 2007, uma vez verificado que houve a utilização do INPC, nos exatos termos definidos na tabela deste Tribunal para o mês em referência. 2. Se a matéria referente ao abatimento da diferença da reserva matemática sequer foi apreciada na fase de conhecimento, inadmite-se sua análise em cumprimento de sentença, pois imprescindível que se guarde o devido respeito aos limites estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Embora se reconheça o caráter vinculante das decisões proferidas pelo STJ em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, as teses firmadas não são aplicáveis às sentenças já transitadas em julgado, como na hipótese deste cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi exasperado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer seja determinada nova remessa ao perito para que este corrija os equívocos apontados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004